Tribunal: STF
Processo: ARE 1466494
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. 



    1. Cobrança de reajuste de 84,93% e 44,80% referentes ao IPC de março e abril de 1990. Obrigação legal imposta à Fazenda do Estado. Admissibilidade. Benefício concedido aos ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA, deve ser estendido aos inativos e pensionistas, de acordo com o artigo 4°, § 2°, da Lei n. 9.343/96 e do artigo 40, § 8° da Constituição Federal, combinado com o artigo 7° da EC n° 41/03.



    2. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo artigo 1º-F, da Lei Federal n° 9.494/97 (redação da Lei Federal n° 11.960/09), a partir da data de sua vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.”



    Os Embargos de Declaração opostos (Doc. 14) foram rejeitados (Doc. 16).



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e XXXVI; 40, §8º; 97; e 102, caput, I, “a”, e III, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 10. 



    Aduz que o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido para declarar que os recorridos têm “direito ao reajuste da complementação de aposentadoria ou pensão com aplicação do IPC de março (84,93%) e abril (44,80%) de 1.990, argumentando que tais diferenças salariais teriam sido concedidas aos ferroviários em atividade por acordo coletivo do ano de 1.991, motivo pelo qual seria necessária a equiparação com os aposentados” (Doc. 18, fl. 7), violou o art. 5º, XXXVI, e 40, §8º, da CF/1988, pois não há direito adquirido ao reajuste pelo IPC.



    Nessa linha, afirma que, ao contrário do entendimento formulado no acórdão recorrido, “os recorrido não possuem direito adquirido aos reajustes de seus benefícios com base no IPC, pelo simples motivo de que os trabalhadores em atividade não o receberam. Com efeito, não houve a concessão dos reajustes ora pleiteados aos empregados em atividade e que serviriam de paradigma para os aposentados e pensionistas, na medida em que esses reajustes foram revogados pela n° Lei 8.030/90” (Doc. 18, fl. 8).



    Argumenta que “a medida provisória n. 154/90 (convertida na Lei n° 8.030/90), revogou expressamente a Lei n° 7.788/89 e o artigo 2º da Lei n° 7788/89. […] Nos termos das referidas leis revogadas, o direto à correção pelo índice de um mês só era adquirido no mês seguinte. […] Dessa forma, a revogação em março de 1990 impediu que fossem adquiridos quaisquer direitos referentes aos índices de março e de abril do mesmo ano” (Doc. 18, fl. 9).



    Por outro lado, alega que a tese firmada no julgamento das ADIs 4357 e 4425 não tem aplicabilidade ao presente caso, pois “todos os índices aplicáveis, inclusive aqueles constantes do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, continuam vigentes”, até que o STF se pronuncie sobre a questão no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Doc. 18, fl. 14).



    Assim, defende que “até que haja uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que afaste, de forma definitiva, a presunção de constitucionalidade das leis, deve ser observado o disposto no art. 97 da Constituição Federal, que consagra a regra da observância da Cláusula de Reserva de Plenário” (Doc. 18, fl. 14).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 30, fl. 2):



    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL — JUÍZO DE READEQUAÇÃO — ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema n° 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema n° 905), o art. 1°-F da Lei federal n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal n° 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1°-F da Lei federal n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal n° 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em conformidade com o entendimento em questão. Manutenção do julgado.”



    No que diz respeito à questão referente à aplicação da Lei 11.960/2009 ao juros e correção monetária, o Juízo local negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 810/STF. Quanto ao mais, o recurso foi inadmitido aplicando-se as Súmulas 279, 280 e 454 do STF (Doc. 32). 



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente alega que é desnecessária a análise dos fatos e provas, bem como que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 3):



    “A matéria suscitada apresenta inquestionável repercussão geral, dada a existência de questão relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico (art. 102, § 3º, da Constituição Federal, artigo 1.036 e ss. do CPC/2015 - art. 543-A e ss. do CPC revogado -, arts. 322 a 327 do Reg. Interno do STF).



    No caso em exame, faz-se presente a repercussão geral, pois a decisão aqui tomada, por certo, trará reflexos a toda sociedade. A decisão contida no v. Acórdão acarretará dano que será suportado por toda coletividade. 



    Aceita a tese dos Recorridos, teríamos violação ao princípio da repartição dos poderes dos entes políticos (CF, art. 2º), pois importaria em o Poder Judiciário estabelecer reajuste em proventos pagos pelo Estado sem lei que o estabelecesse (violação do princípio da reserva legal). 



    A repercussão geral no presente caso resta ainda mais evidente porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Isso porque a manutenção da indevida condenação acarretará conseqüências às finanças públicas do Estado de São Paulo e, consequentemente, atinge o interesse da sociedade ao subtrair recursos que s poderiam ser empregados de outra forma em prol da coletividade. 



    Outrossim, o v. acórdão recorrido contraria a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, que possui o entendimento de que "Revogada esta [NR: a Lei n° 7.830/89] pela Medida Provisória n° 154, de 16-3-90, antes de que se houvessem consumados os fatos idôneos à aquisição do direito ao reajuste previsto para IR-4-91, não cabe, no caso, a invocação da garantia prevista no art. 5 0, XXXVI, da Constituição" (STF, Tribunal Pleno, MS 21.216/DF, rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento 05/12/1990) 



    (…)



    No que tange à Lei 11.960/09, evidencia-se repercussão do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, em virtude do elevado impacto financeiro sobre o quantum debeatur atinente aos débitos da Fazenda Pública decorrentes de ações judiciais, bem como a consequente diminuição das verbas que possam ser destinadas para o desenvolvimento de programas sociais. 



    Outrossim, há de ser destacada a repercussão do ponto de vista econômico, já que a questão envolve os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis a processos em andamento contra a Fazenda Pública. Isso sem falar da repercussão do ponto de vista político e jurídico, na medida em que abrange também questão relativa à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos demais órgãos jurisdicionais. 



    Ademais, as decisões do Tribunal Local afrontam a competência do E. Supremo, como estabelecida na Constituição, de intérprete último da constitucionalidade dos diplomas legais. 



    Ademais, a matéria repercute social e juridicamente, dada o inestimável número de ações contra a Fazenda Pública o que envolvem a aplicação de consectários legais. 



    Assim, restam ultrapassados os interesses meramente subjetivos da causa, razão pela qual o presente recurso merece ser conhecido por essa Colenda Corte. 



    Desse modo, a repercussão geral também está presente, nos termos do artigo 1.035, § 3º, I, do CPC/2015, que assim dispõe: "Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que (...) I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal'. 



    Infere-se, dessa feita, que a questão é relevante e transcende o simples interesse das partes envolvidas, merecendo ser conhecida por V. Exas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016) 



    Quanto à alegação de afronta ao direito adquirido, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 12, fl. 4):



    “Com efeito, na medida em que o referido dispositivo legal fez referência à majoração de salários da categoria, não se poderia limitar o incremento da remuneração àqueles que exercem suas funções na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Daí a insubsistência do termo de protocolo, que, a pretexto de regulamentar a Lei n° 9.342/96, excluiu os servidores da FEPASA que futuramente fizessem jus à complementação de aposentadoria na forma da Lei n° 4.819/58 e 200/74 (9. Os recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal da FEPASA e abocados na exploração dos serviços de transporte ferroviário (...) serão absorvidos pela CPTM, excetuados os empregados que fazem jus a complementação de proventos de aposentadoria, nos termos da legislação estadual específica, os quais continuarão vinculados à FEPASA). 



    Uma categoria não é cindível -- admitir-se esta realidade, é aceitar uma contradição em próprios termos, que, além de contrariar a própria natureza jurídica do ente, infirmaria direito que já se incorporou ao patrimônio jurídico do autor. 



    Os aumentos foram motivados pelos acordos e dissídios coletivos, mas a causa de elevação de benefícios decorreu diretamente de texto legal (artigo 193 do Estatuto dos Ferroviários — inócua, portanto, a tese de que os incrementos nos proventos do autor não poderiam ser concedidos em virtude de o Estado não ter participado dos acordos entabulados), não havendo relevo no fato de que sindicatos diferentes possam ter entabulado dissídios coletivos com a FEPASA e a CPTM, haja vista que tal circunstância não tem o condão de cindir a categoria dos ferroviários. 



    A obrigação de pagamento dos índices apontados na inicial (84,93% para março e 44,80% para abril, ambos de 1990) decorre da obrigação de implementar a devida correção monetária aos vencimentos e proventos do autor. Ora, é fato notório (artigo 334, inciso I, do Código de Processo Civil) que não houve a recomposição devida aos vencimentos de servidores, a símile das poupanças e do FGTS. 



    Insta ressaltar que, ao tempo do surgimento do direito do autor, ainda estava em vigor a Lei n° 7.788/89, que estabelecia o reajuste automático de salários, bem como a Lei n° 7.730/89, relativamente ao cálculo do índice inflacionário pelo IPC.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por outro lado, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.248.930-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 958.605-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016)



    Em casos idênticos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.375.465/SP, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 22/4/2022, transitado em julgado em 14/5/2022; RE 1.327.940/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/6/2021, transitado em julgado em 10/8/2021; e ARE 1.181.802/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019, transitado em julgado em 19/5/2019; e ARE 1.181.110/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/2/2019, transitado em julgado em 3/4/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente